Tribunal: STF
Processo: RE 116347
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-20
Data de publicação: 1988-09-20

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA ESTABELECIMENTO
BANCARIO, JULGADA IMPROCEDENTE EM FACE DO LARGO EXAME DA PROVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO EM OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO
3., DA LEI MAGNA E NA SÚMULA 341. QUANTO AO TEMA CONSTITUCIONAL NÃO
HOUVE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356). NO QUE TOCA A SÚMULA
341, RELATIVA A PRESUNÇÃO DA CULPA DO PATRAO OU COMITENTE PELO ATO
CULPOSO DO EMPREGADO OU PREPOSTO, NÃO TEM APLICAÇÃO AO CASO SOB
EXAME.
RECURSO NÃO CONHECIDO.